Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022086-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILEIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.547.201-64 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA - DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

3. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

6. sentença parcialmente reformada.

7. recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1022086-70.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
LUCILEIA GONÇALVES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja utilizada a taxa de juros de 1,90% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e os honorários advocatícios de seus patronos.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da prescrição da pretensão autoral bem como sua decadência, pugnando seja extinto o processo com apreciação de mérito.

Ademais, ressalta a instituição bancária apelante que “
a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte apelada
”.

Menciona que “
conforme o contrato de cartão de crédito assinado pela parte apelada existe previsão expressa de que o banco apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto ao contracheque da parte autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito que é mensalmente encaminhada para sua residência
”, não descontando percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado pela parte apelada, sempre agindo dentro de lei.

No que tange às taxas de juros, tem-se que a alegação de que são abusivos se mostra infundada, “
uma vez que não restou demonstrado qualquer prova de que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes estejam fora dos padrões praticados no mercado, devendo, portanto, ser mantida a taxa de juros inicialmente pactuada entre as partes
”.

Dessa forma, considerando pertinentes os descontos efetuados, cita que não há que se falar em restituição de valores com correções monetárias e juros. Ademais, expõe que, caso haja a manutenção da sentença, que seja a apelada “
intimada a depositar em juízo a quantia que lhe fora depositada em função da celebração do contrato consignado em questão, ou ao menos que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados
”, pugnando pelo provimento do recurso.

A parte autora e apelada, por sua vez, além de defender a inexistência da prescrição, aduz restar falho o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, eis que não demonstrou com clareza a suposta contratação de cartão de crédito, pois o instrumento pactuado entre os litigantes consta ambiguidades de informações.

Menciona que “
o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado a parte consumidora produto diverso do que buscava
”.

Argumenta que “
foi acertada a decisão quanto à adequação do contrato firmado entre as partes, com a aplicação da taxa de juros de 1,90% ao mês
”, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO

Prefacialmente, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
- VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1002975-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi distribuída em 15 de junho de 2022 e, considerando as datas das assinaturas das autorizações de saque mediante a utilização do cartão de crédito, tem-se que as parcelas debitadas em datas anteriores a 15 de junho de 2017, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição suscitada, de modo parcial.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A instituição financeira apelante suscita prejudicial de mérito de decadência porquanto alega que o contrato foi firmado em 26 de novembro de 2013 e a distribuição da ação somente ocorreu em 06 de maio de 2022.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADA
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PERCENTUAL MANTIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito
. Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu. Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,65% ao mês e 73,74% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada na época da celebração (20/07/2015) era de 7,41% a.m - Pessoa Física - Cartão de Crédito. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação. (TJMT - N.U 1003576-77.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021)

Dessa forma, não resta configurada a decadência, já que a cada novo desconto renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito avençada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1022086-70.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja utilizada a taxa de juros de 1,90% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e os honorários advocatícios de seus patronos.

Pois bem.

Narra a parte autora ser funcionária pública estadual bem como ter aderido à oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Contudo, menciona que os descontos mensais provenientes do contrato não encerram, eis que já quitou 140 (cento e quarenta) parcelas. Ademais, o débito está sendo identificado sob a rubrica cartão crédito.

Alude ter recorrido ao Procon/MT “
para entender o motivo que as parcelas não haviam encerrado e estava sendo descontado sob a referida anotação, mas mesmo questionado, o réu respondeu parcialmente os questionamentos
”.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial e considerando que nunca contratou ou solicitou cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, eis que entendeu serem exorbitante os juros cobrados pela instituição bancária, motivo pelo qual limitou as taxas praticadas a 1,90% ao mês, capitalizados mensalmente.

Irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação ressaltando a legalidade do negócio entabulado eis que “
a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte apelada
”.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foram firmadas entre as partes em litígio diversas autorizações de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado, documentos em que facilmente se verifica a modalidade de contratação se deu por meio de cartão de crédito, eis que presente nos primeiros campos a serem preenchidos.

Ainda, verifica-se nas faturas mensais anexadas pela apelante à contestação (id. 144197172) gastos em comércios locais, como em lojas de roupas, recarga de celulares, salões de beleza, supermercados, relojoarias, shoppings, o que confirma a ciência, o recebimento e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a assinatura da autora, não sendo questionado sua autenticidade.

Ainda, constata-se nas fichas financeiras juntadas (id. 144196690) que a autora possui outras contratações em que são descontados todo mês, tanto de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, inferindo que o mesmo possui conhecimento das modalidades contratadas.

Nesse passo, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pela autora e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Por fim, considerando restar estipulada os juros contratuais bem como que deixou a autora de comprovar por meio de documentos a abusividade da taxa estipulada, não pode a autora se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1o APELO PROVIDO - 2o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pela autora a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023